Tribunal: TJDFT
Processo: 0719825-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719825-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMARIO DE SOUZA FARIA AGRAVADO: FASHION PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROMÁRIO DE SOUZA FARIA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0731098-89.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido. O agravante narra que o Juízo a quo determinou sua intimação pessoal para o pagamento do débito, sob pena de incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% da fase executiva. Afirma que o mandado de intimação retornou com a informação de devidamente cumprido, sem que tenha ocorrido sua efetiva intimação pessoal, uma vez que fora recebido por pessoa diversa, alheia à relação processual. Argumenta que, em razão do advogado já estar cadastrado nos autos, apresentou impugnação para apontar a nulidade da intimação, contudo, o Juízo a quo rejeitou a nulidade, ao fundamento de que houve comparecimento espontâneo, determinando o envio dos autos à Contadoria para elaboração de cálculos com a incidência das sanções constantes do artigo 523, § 1o do CPC. Sustenta que o não reconhecido da nulidade acarretou prejuízo ao agravante, uma vez que a data em que se manifestou nos autos passou a ser o termo inicial de sua intimação e do descumprimento do pagamento voluntário, passando a incidir, a partir deste momento, as sanções do artigo 523, § 1o do CPC. Assevera que o prejuízo é claro, pois está suportando sanções do descumprimento de obrigação para a qual sequer foi intimado. Ressalta que deve ser considerada inválida a intimação pessoal realizada em nome de pessoa estranha à relação processual. Alega que o fato de ter peticionado nos autos não afasta a nulidade da intimação, uma vez que somente praticou tal ato para se resguardar das possíveis sanções cabíveis em caso de descumprimento voluntário da obrigação. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o sobrestamento do feito até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer o provimento para reformar a decisão agravada e reconhecer a nulidade da intimação e, consequentemente, das sanções cabíveis em sede de cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID 26675749 e 26675748). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi, do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, formulado por FASHION PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP em face de ROMÁRIO DE SOUZA FARIA, partes qualificadas nos autos. Em sede de cumprimento de sentença, pugnou a parte exequente pelo adimplemento do débito, no importe de 32.823,75 (trinta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos), referente aos honorários sucumbenciais. Instado a se manifestar, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 84379809), na qual alegou que o ato de intimação para a deflagração da fase de cumprimento de sentença seria nulo, eis que o mandado teria sido recebido por terceira pessoa, conforme erro apontado na assinatura lançada em documento de ID 84017209. Defendeu, na oportunidade, a existência de excesso executivo, ao fundamento de que a incidência dos juros moratórios estaria equivocada, contrariando o disposto no artigo 85, §16, do Código de Processo Civil, vez que os honorários advocatícios não foram arbitrados por quantia certa. Apontou, como sendo devido, o valor de R$ 23.179,75 (vinte e três mil, cento e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos). Por fim, aludindo ao princípio da eventualidade, pontuou que, caso se entenda pela incidência de juros moratórios, estes devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado. Em sua manifestação, a parte exequente refutou os argumentos apresentados pelo devedor (ID 86794107). É o que basta relatar. De início, consigno que o princípio pas de nullité sans grief, positivado no artigo 282, § 1°, do Código de Processo Civil, estabelece que não se declara a nulidade de um ato sem que seja provado o prejuízo causado por ele. No caso concreto, sequer se poderia falar em nulidade da diligência intimatória, referente à deflagração da fase de cumprimento de sentença, posto que teria havido o comparecimento da parte devedora, ainda em 24/02/2021, o que ensejou a apresentação em Juízo, de forma tempestiva, da sua insurgência, em comportamento processual que afasta, por imperativo de coerência e boa-fé, qualquer possibilidade de prejuízo. Em relação ao cabimento dos juros de mora sobre os honorários advocatícios fixados no título judicial exequendo, cabe salientar, em instância inicial, que o entendimento amplamente majoritário, vigente no âmbito deste Tribunal de Justiça, caminha no sentido da imperiosa incidência dos juros moratórios sobre o valor devido a título de honorários sucumbenciais, sendo desnecessário que se faça constar, expressamente, no título executivo, a aplicação da correção monetária e dos juros de mora, eis que se trata, como cediço, de mero consectário da condenação em aberto. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PARA ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. Para cálculo do montante a ser pago a título de honorários advocatícios de sucumbência, fixados com base no valor da causa, deve haver a atualização do numerário desde a data do ajuizamento da ação, sem necessidade de menção expressa acerca da atualização e juros de mora da data da intimação para adimplemento da obrigação. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.Unânime.(Acórdão 1262952, 07075608220208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reconhecida a possibilidade da incidência dos juros moratórios sobre os honorários arbitrados no acórdão (ID 73069237 – p. 19), quadra esclarecer o termo inicial da incidência do referido consectário legal. O débito perseguido se refere a honorários advocatícios, fixados sobre o valor da causa, e que, portanto, não receberam valoração específica no título judicial exequendo. Considerando a circunstância acima apontada, tem-se que o termo inicial para incidência de juros moratórios, em relação aos honorários advocatícios, deve coincidir com a intimação válida para o pagamento espontâneo do débito. Nessa mesma linha, o entendimento pretoriano: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA EFETUAR O PAGAMENTO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Conforme dispõe o §16 do art. 85 do CPC, a incidência dos juros de mora sobre os honorários advocatícios sucumbenciais incide a partir do trânsito em julgado somente no caso de tal verba ser fixada em quantia certa. Nesse caso, já sendo conhecido do devedor o valor devido, o próprio trânsito em julgado da decisão que condena em honorários já tem o condão de constituir em mora o devedor. 2. Tratando-se de fixação de honorários sucumbenciais sobre o valor da causa ou da condenação, deve ser aplicada analogicamente a regra do art. 240 do CPC, segundo o qual a citação válida constitui em mora o devedor. Em outras palavras, significa dizer que os juros de mora sobre os honorários sucumbenciais fixados sobre o valor da causa ou da condenação somente incidirão a partir da intimação do devedor para pagamento. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada em parte. (Acórdão n.1110070, 07020254620188070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 26/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE, EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM PERCENTUAL SOBRE A EXECUÇÃO EMBARGADA. MULTA FIXADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA APENAS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE MORA DA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIOS. INVIABILIDADE DE INCLUSÃO DE OUTROS ENCARGOS NÃO MENCIONADOS NA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO E NA PETIÇÃO INICIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO TOTAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA. CABIMENTO. 1. Se a sentença definitiva, que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a nulidade da execução, determinou que os honorários advocatícios deveriam ser calculados em percentual sobre o valor da execução, a base de cálculo para a fixação do valor dos honorários advocatícios é só, e somente só, o valor apontado na petição inicial da execução, devidamente atualizado por correção monetária. De igual modo, se o título judicial referido determinou a incidência de multa em razão da interposição de embargos de declaração protelatórios, calculada em percentual sobre o valor atribuído à causa, nos embargos à execução, a base de cálculo para fixação da quantia devida a esse título é o valor da causa indicado na petição inicial dos embargos à execução, também atualizado por correção monetária. 2. O termo inicial para a incidência de juros de mora nas condenações ao pagamento de honorários advocatícios e multa por interposição de recurso protelatório é a data da intimação para pagamento no cumprimento de sentença. Se, após a intimação para pagamento no cumprimento de sentença, a executada/impugnante depositou o valor devido no prazo legal, não se há de falar em mora a atrair a incidência de juros moratórios. 3. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença implica a fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada, consoante a jurisprudência do colendo STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça. 4. Apelo da exequente não provido. Apelo da executada provido. (Acórdão n.1125241, 07199976020178070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 26/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, deve ser considerada, para apuração do valor devido a título de honorários advocatícios, a data do comparecimento espontâneo do devedor (de 24/02/2021 - ID 84379809), sendo este, portanto, o marco jurídico adequado para a deflagração dos juros moratórios. Procede, portanto, nesse tópico, o inconformismo da parte devedora. Ademais, à luz do disposto no artigo 523, §1°, do CPC, quando não efetuado o pagamento do débito, dentro do prazo legal fixado para o cumprimento voluntário da obrigação, a multa e os honorários advocatícios de 10% devem incidir sobre o débito devido. Pontuados tais relevantes aspectos, resta dirimir, por derradeiro, a controvérsia acerca do quantum debeatur, razão pela qual, tão logo seja certificada a preclusão deste decisório balizador, com espeque no artigo 524, §2o, do CPC, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que, observados os parâmetros fixados no acórdão de ID 73069237 e no presente decisório, se apure o montante devido até 29/09/2020, data aplicada na planilha de ID 73434759, utilizada para deflagração da fase de cumprimento de sentença. A fixação do termo final (29/09/2020) se mostra essencial para a verificação de excesso executivo no momento da deflagração da presente fase executiva. Ato contínuo, o órgão auxiliar deverá, em planilha apartada, indicar o valor atualizado até o presente momento, observando a aplicação dos consectários do art. 523, §1°, do CPC. Apresentados os cálculos, dê-se vista às partes, pelo prazo comum de 15 (quinze) dias e, após, voltem-me conclusos. O agravante aponta a nulidade da intimação realizada em nome de terceiro e afirma que não foi devidamente intimado para o pagamento voluntário do débito. Inicialmente, necessário ressaltar que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme ao entender pela aplicação do princípio pas de nullité sans grief, o qual dispõe que não há nulidade sem prejuízo. Caso contrário, o sistema jurídico estaria prestigiando o formalismo em detrimento da verdadeira finalidade almejada no processo. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE NULIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER A NULIDADE. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em aplicar o princípio pas de nullité sans grief, o qual determina que a declaração de nulidade requer a efetiva comprovação de prejuízo à parte. Precedentes. 2. Não é cabível a declaração de nulidade por inexistência de intimação do inteiro teor da sentença, uma vez que o Tribunal Regional, ao anular a própria sentença, afastou eventual prejuízo que pudesse ocorrer. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 792.093/RJ, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 31/05/2013) (destaquei) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO. CITAÇÃO. CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO DO RÉU. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. CIÊNCIA DA DEMANDA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. Consignando as instâncias ordinárias que o mandado de citação foi entregue no endereço dos réus, embora assinado o AR por terceira pessoa, e que aqueles tiveram ciência da demanda a tempo de respondê-la, sem alegar qualquer vício, somente vindo a fazê-lo no recurso, não há que se falar em nulidade do ato por ausência de prejuízo à parte. 2. O simples reexame de prova não enseja recurso especial, como ensina o enunciado n. 7 da Súmula desta Casa. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1020264/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017) (destaquei) No caso dos autos, não há que se falar em prejuízo para a parte, uma vez que, embora a intimação constante do ID 84017209 tenha sido recebida por terceiro, o executado/agravante compareceu espontaneamente aos autos e ofereceu sua impugnação. O Código de Processo Civil dispõe que o comparecimento espontâneo do executado supre a falta de citação, ou, no caso, da intimação, confira-se: Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. (destaquei) Assim, não há qualquer incorreção na decisão agravada, pois o devedor compareceu espontaneamente à execução, e o Juízo não considerou o devedor intimado a partir da juntada do AR aos autos, mas sim da data em que compareceu espontaneamente aos autos para impugnar o cumprimento de sentença (24/02/2021). Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO OU IMPUGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 523 e 525, do CPC, o comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a falta de intimação para pagamento do débito, no prazo de 15 dias, bem como para que ofereça impugnação. 2. Não há que se falar em restituição do prazo para pagamento do débito, assim como para impugnação, tampouco em aguardar o trânsito em julgado da decisão agravada para certificar o decurso dos referidos prazos. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1252254, 07027714020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Quanto às sanções inerentes ao não cumprimento da obrigação, o artigo 523, § 1o do CPC determinar que: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Conforme já ressaltado, o executado compareceu aos autos em 24/02/2021, portanto, essa é a data de início para o cumprimento voluntário da obrigação. Compulsando os autos, verifica-se que, mesmo ciente de sua sucumbência na fase de conhecimento, o executado ainda não efetuou o pagamento e nem mesmo eventual depósito para garantia da dívida, decorrendo, em muito, o prazo de 15 dias para o pagamento voluntário. Assim, caso quisesse se ver livre das sanções legais, deveria ter realizado o adimplemento da dívida exequenda, ou ao menos da parte incontroversa, em até quinze dias a partir do momento em que ofereceu a impugnação. Não o tendo feito, correta a inclusão das sanções constantes do artigo 523, § 1o do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. COMPARECIMENTO PESSOAL. DESCUMPRIMENTO. INÍCIO DOS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. Em que pese a intimação do executado/agravante ter ocorrido mediante o comparecimento espontâneo em juízo, não houve o pagamento do débito no prazo previsto no art. 523 do CPC. Desse modo, consoante dispõe o art. 525 do NCPC, após o transcurso do prazo para pagamento voluntário da obrigação, inicia-se o lapso temporal de quinze dias para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de nova intimação do executado. Assim, tendo o executado apresentado impugnação intempestiva, impõe-se a sua rejeição, reputando-se válidos todos os atos de expropriação realizados no juízo a quo. (Acórdão 1069662, 07093951320178070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2018, publicado no DJE: 1/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, ao menos em sede de cognição não exauriente, não vislumbro presentes os requisitos necessários para concessão da tutela pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 24 de junho de 2021 14:38:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador